Tribunal: TJDFT
Processo: 0721992-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721992-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATAIDES LAZARO GONCALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ATAIDES LÁZARO GONÇALVES contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao banco que se abstivesse de realizar débitos automáticos na conta corrente do autor. Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) sua renda está quase integralmente comprometida, em razão dos descontos automáticos realizados pelo Banco de Brasília; 2) a cláusula contratual que prevê que a autorização de débito automático é irrevogável e irretratável é nula de pleno direito, nos termos do art. 51, I e IV, do Código do Consumidor (CDC); 3) a Resolução 4.790/2020, do Banco Central, prevê expressamente a possibilidade de cancelamento do débito automático; 4) os documentos apresentados demonstram que a os próximos salários serão integralmente retidos (ID 72464148). Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha de realizar qualquer débito automático em sua conta corrente/salário, em especial dos contratos sob os números: 0102361037, 0159164370, 0168468670, 0169165787, 0168468751 e 0169207218, sob pena de multa. No mérito, o provimento do recurso para que seja concedida a tutela antecipada. Sem preparo, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 235261501). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão previstos os requisitos para concessão da tutela de urgência. Incide o Código de Defesa do Consumidor - CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes. O Banco BRB de Brasília, por exercer atividade de natureza financeira no mercado de consumo, enquadra-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput e § 2o, do CDC. De outro lado, as pessoas naturais que adquirem os produtos e serviços como destinatárias finais são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, em que Ataides pretende o cancelamento da autorização dos débitos automáticos de empréstimos em sua conta corrente, com fundamento no art. 4.790/2020, do Bacen, e no Tema 1.085, do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o banco foi notificado extrajudicialmente em 18/07/2024, por meio do Cartório do 2o Ofício do Registro Civil e Casamentos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília, sobre a revogação de toda e qualquer autorização de débitos em sua conta corrente (ID 235198398, autos de origem). Todavia, o banco não respondeu à notificação e os débitos automáticos não cessaram. Diante desse cenário, ajuizou a presente ação. O juiz indeferiu o pedido de tutela provisória, por entender ausente a probabilidade do direito. Insurge-se Ataides contra essa decisão. A controvérsia recursal consiste em determinar se devem ser suspensos os descontos efetuados na conta bancária do autor, com fundamento em autorização anterior de débito automático. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil-CPC, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se a existência de relevante fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular. O art. 6o, caput e parágrafo único, dispõem: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único: o cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.”. Na atualidade, a opção pelo débito em conta corrente é amplamente utilizada e tida como meio de facilitação ao usuário para pagamento de prestações. Logo, é lícita se decorre de acordo de vontade entre os contratantes e desde que não haja comportamento arbitrário por parte da instituição. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.863.973/SP, consignou: “(....) 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. (...) 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...) (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)” – grifou-se Na hipótese, Ataides demonstrou a existência dos contratos apontados na inicial e o pedido administrativo de cancelamento das autorizações de débito automático correspondentes (IDs 235193840, p. 3 e 235198402, autos de origem). Assim, em cognição sumária, não há motivo para a inércia da instituição financeira em cancelar os débitos automáticos. Presente a probabilidade de provimento do recurso. Também ficou demonstrado o perigo de dano: o extrato bancário do mês 03/2025, demonstra que no mesmo dia em que Ataides recebeu sua remuneração, no valor de R$ 5.243,40, o banco descontou a quantia de R$ 4.597,92. Ou seja: 87% dos rendimentos do agravante foram retidos. (ID 72465153, p. 1). Além disso, Ataídes precisou recorrer a outros dois empréstimos no mesmo mês - crédito antecipação salarial e crédito empréstimo de férias -, o que evidencia o risco de dano em se aguardar a análise do mérito recursal. DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar que o BRB BANCO DE BRASÍLIA suspenda todos os débitos automáticos realizados na conta bancária do agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator